Tribunal: TJPA
Processo: 0005025-02.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005025-02.2011.8.14.0015

APELANTE: ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS DA SILVA

APELADO: ESPOLIO DE FRANCISCO CORREA DA SILVA E ERNESTINA OLIVEIRA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INEXISTENTES, PORQUANTO NÃO HÁ FIGURA DE VENCEDOR E VENCIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Castanhal/PA

que, nos autos de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, interposto pelo ora Apelante em face do
ESPÓLIO DE FRANCISCO CORREA DA SILVA E ERNESTINA OLIVEIRA CORREA
, extinguiu o processo sem resolução do processo.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença sustentando a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença. Pleiteou também que o pagamento dos honorários advocatícios se dê da mesma forma estipulado no acordo, em que cada parte arcará com os honorários de seus advogados.

O Ministério Público manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente apelo.

O objeto do presente recurso versa sobre a alegada contradição na sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a suposta falta de interesse de agir da parte autora, bem como determinou o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

Analisando os autos, verifica-se que as partes efetuaram acordo, nos autos da Ação Renovatória, onde restou firmado que o aluguel do imóvel em litígio ficaria no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a partir do mês de agosto de 2013, tendo sido autorizado também o levantamento dos valores consignados.

Desta feita, considerando que o objeto da Ação de Consignação era fazer com que o demandado recebesse o pagamento dos aluguéis, os quais foram depositados mensalmente, considerando também que o citado objeto foi alcançado no acordo entabulado entre as partes, na Ação Renovatória e, principalmente, levando-se em conta que a parte requerida aceitou o levantamento dos aluguéis consignados, fica evidente a perda do objeto da ação e, por conseguinte, a perda do interesse de agir do ora Apelante.

Destarte, a decisão que extinguiu a ação sem resolução do mérito foi acertada, ante a falta de interesse de agir.

No que tange à condenação aos honorários advocatícios, adianto que assiste razão ao recorrente.

Conforme acima mencionado, tenda em vista o acordo firmado entre as partes, foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em função da homologação da transação, ocorrendo a condenação do autor em custas e fixada a verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Neste ponto, a controvérsia recursal reside na existência ou não de causalidade para condenação em custas e aos honorários advocatícios frente à transação entre as partes.

Outrossim, destaca-se que a fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois Princípios: o da sucumbência e o da causalidade. O Princípio da sucumbência consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo.

Assenta-se na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão, sendo a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência objetiva, bastando, para sua incidência, apenas o resultado negativo da solução da causa.

Na espécie, realizada a transação entre as partes antes de haver pronunciamento judicial fixando honorários, entende-se não haver prejuízo ao causídico constituído, que tinha mera expectativa de direito em relação aos honorários sucumbenciais.

Diante da autocomposição realizada, não se mostra razoável a aplicação do Princípio da Causalidade e da Sucumbência, porquanto não foi perquirido quem foi o vencedor e quem foi o vencido, ou seja, não se discute mais quem deu causa à propositura da Ação. E como se firma o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO PATRONO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE . 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que se a transação for realizada entre as partes antes do pronunciamento judicial fixando honorários, como o caso em apreço, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito" ( AgInt no AREsp n. 1.953.138/RR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.497.707/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Ademais, nos termos da norma e jurisprudência acima citadas, bem como considerando que houve o acordo entre as partes sobre as custas processuais, a reforma da Sentença é imperiosa, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais e determinar que as custas sejam rateadas, nos moldes do acordo homologado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 05/03/2024